Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713445-18.2023.8.07.0018 APELANTE: MARCIA APARECIDA BAPTISTA GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Marcia Aparecida Baptista Gomes para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de violação à dialeticidade recursal. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora